Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO DURANTE O CASAMENTO. ESFORÇO COMUM. PROVA. AUSÊNCIA. PARTILHA INDEVIDA.
1. A partilha de bem adquirido na constância de casamento regido pelo regime da separação obrigatória somente é possível quando for comprovado o esforço comum para sua aquisição.
2. Apelação provida.